Tribunal: TJBA
Processo: 8074378-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074378-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da aquisição de suplemento alimentar (Beta-Alanina) supostamente falsificado, através da plataforma de marketplace da empresa ré. A decisão de primeiro grau condenou a ré à restituição do valor pago pelo produto (R$ 64,85) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte autora/apelante busca a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão da venda de produto impróprio para consumo que causou efeitos adversos à saúde da consumidora;

b) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em percentual sobre o valor da condenação, mediante apreciação equitativa, por resultar em montante irrisório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da plataforma de marketplace é solidária e objetiva, integrando a cadeia de fornecimento e assumindo os riscos da atividade econômica, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de produção de prova pericial pela ré, que abdicou de comprovar a regularidade do produto após a inversão do ônus da prova.

4. A venda de produto alimentar falsificado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando há o consumo e a manifestação de efeitos adversos, como no caso dos autos, que demandaram atendimento médico. O valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da hipótese fática. Neste caso, a majoração se faz necessária.

5. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação que resulta em quantia aviltante autoriza a sua estipulação por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC e com o entendimento do STJ (Tema 1.076), a fim de garantir a justa remuneração do trabalho advocatício.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8074378-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS
e como apelado
NS2.COM INTERNET S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora